Tribunal: CARF
Processo: 13830.722161/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.722161/2015-11
ACÓRDÃO
1101-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROESTE TUPA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
ÔNUS DA PROVA.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem
dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, após
regular intimação, autoriza o lançamento do imposto correspondente, por
presunção legal de omissão de rendimentos, transferindo o ônus da prova
ao contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 2396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722161/2015-11
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Jeferson
Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 2390-2393) interposto contra acórdão da 3a
Turma da DRJ06 (e-fls. 2362-2373) que julgou improcedente a impugnação (e-fls. 2327-2346)
apresentada contra autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (e-fls. 2250-2304) cujo objeto é a
infração de omissão de receitas no ano-calendário 2011.
O Relatório Fiscal (e-fls. 2305-2316) aponta os seguintes fatos principais:
2.16 No mesmo Termo de Constatação Fiscal entregue em 15/09/15, o sujeito
passivo foi intimando a, caso possua, apresentar documentos que justifiquem,
contestem, modifiquem ou complementem os fatos constatados pela fiscalização
e relatados no citado termo ou que possam implicar, de alguma forma, na
apuração dos impostos e contribuições devidos, encaminhá-los a este Auditor-
Fiscal. Foi informado ainda que serão considerados para a apuração dos impostos
e contribuições devidos:
a) Como omissão de receita da atividade (comércio a varejo de automóveis,
camionetas e utilitários novos) os valores dos créditos bancários de origem não
comprovada, apurados na forma do item 2.13.4 acima, constantes do anexo IV do
Termo de Constatação Fiscal entregue em 15/09/15; e, b) Como omissão de
receita de prestação de serviços (comissões), os valores discriminados no item
2.13.3 acima, que foram verificados por esta fiscalização junto as DIRF
apresentadas (item 2.4.1) e corroboradas pelas fontes pagadoras, sem a emissão
de nota fiscal de prestação de serviços pelo sujeito passivo.
3 – DA APURAÇÃO DA OMISSÃO DE RECEITA
3.1 O sujeito passivo, antes do início do procedimento fiscal havia apresentado
DIPJ, do anocalendário de 2011, optando pela tributação pelo lucro real anual,
porém, omitindo toda a sua receita, ou seja, entregou a DIPJ sem informação de
receita. Durante o procedimento fiscal, o sujeito passivo entregou nova DIPJ,
retificando a DIPJ entregue anteriormente, informando, dentre outras coisas,
receitas com revenda de mercadoria e receitas com prestação de serviços
discriminadas no item 2.10 alínea “b” acima, demonstrando o cálculo do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro liquido mensalmente por
estimativa. Na mesma DIPJ informou como forma de tributação o lucro real e
como código da atividade econômica (CNAE) o código 54.11-1/01 – comércio a
varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722161/2015-11
3
3.2 Em suas DCTF entregues antes do início do procedimento fiscal o sujeito
passivo informou a forma de tributação pelo lucro real, tendo declarado
mensalmente os débitos apurados que correspondem às receitas informadas na
sua DIPJ retificadora citada no item 3.1 acima.
Constatou-se que o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ foi declarado e
recolhido com o código 2362-01 (IRPJ – Pessoa jurídica obrigada ao lucro real –
entidades não financeiras – Estimativa Mensal).
3.3 Diante do acima exposto e nos termos do artigo 24 da Lei no 9.249/95, foram
considerados para o cálculo dos impostos e contribuições devidas, as receitas
omitidas apuradas por esta fiscalização e discriminadas no item 2.16, alíneas “a” e
“b”.
3.4 Com relação à parcela do lucro, apurada trimestralmente, que excedeu a R$
60.000,00, também foi apurado o adicional de imposto de renda calculado à
alíquota de 10 % (Lei no 9.249/1995, art. 3o, § 1o com redação dada pela Lei no
9430/1996, art. 4o, § 1o e 2o e RIR/1999, art.
542).
Em sua impugnação, a fiscalizada apresenta preliminar de “não entrega da íntegra
dos autos de infração”. No mérito, insurge-se contra a presunção de omissão de receitas
decorrente dos depósitos bancários não identificados. Nas palavras da DRJ, que peço vênia para
transcrever:
13.1 Acrescenta que “ao dizer que depósitos bancários caracterizam omissão de
receita, o art.
42 da Lei 9.430, de 1996 está contrariando o art. 43 do CTN, de modo que, é
inconstitucional.
13.2 Quanto à omissão de receitas, o impugnante argumenta que não foi
comprovada a renda consumida evidenciando sinais exteriores de riqueza, não foi
comprovado nexo causal entre o depósito e a omissão; e que a parcela apontada
pelo fisco corresponde a 4,59% dos depósitos apontados e que tal percentual está
totalmente dentro da margem de segurança por não significar omissão de
receitas, mas apenas intransponível dificuldade em justificar uma infinidade de
créditos.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS
DA PROVA.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos
recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, após regular
intimação, autoriza o lançamento do imposto correspondente, por presunção
legal de omissão de rendimentos, transferindo o ônus da prova ao contribuinte
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722161/2015-11
4
em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS e COFINS.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Irresignada, a Recorrente apresenta recurso voluntário cujas razões integrais ora se
transcreve:
AS RAZÕES DO RECURSO
A alegação do r. Acórdão (item 12.2.1) de que os documentos fora entregues
“antes mesmo da emissão do auto de infração”, não altera a nulidade
apresentada pela impugnação em seu item 3.1 (“NÃO ENTREGA DA ÍNTEGRA DOS
AUTOS DE INFRAÇÃO”), isto é, a ação fiscal realmente é nula.
Correta a afirmação do r. Acórdão (itens 20 e 20.1) de que a legislação tributária
não estabelece percentual para que depósitos bancários sejam considerados
omissão de receita.
O percentual é analisado caso a caso, levando-se conta o porte/quantidade/valor
dos depósitos efetuados.
E, no presente, a não justificação de 4,59% do total dos depósitos é perfeitamente
aceitável.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
O auto de infração ora discutido tem por objeto a omissão de receita constatada a
partir de valores creditados em conta corrente da Recorrente para os quais não houve
apresentação de documentação hábil e idônea a comprovar a origem. Trata-se de hipótese de
presunção de omissão de receita expressamente prevista na Lei 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722161/2015-11
5
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).(grifo nosso)
Tratando-se de presunção legal, se está diante de um caso em que o legislador
imputa como real ou verdadeiro determinado fato, a partir da ocorrência de uma situação
hipotética prevista legalmente. Em se tratando de presunção relativa, como é o caso da norma
contida no dispositivo acima, é possível o afastamento da veracidade presumida, desde que
apresentada prova robusta em sentido contrário.
Além disso, conforme dispõe o artigo acima, apenas aplica-se a presunção de
omissão de receita quando o contribuinte – devidamente intimado – não comprove, mediante
documentação hábil, a origem dos recursos identificados nas contas bancárias.
No caso em tela, a Recorrente foi devidamente intimada, no curso da fiscalização, a
comprovar a origem de diversos depósitos bancários identificados em suas contas, não logrando
êxito.
É irretocável a decisão da DRJ, cuja fundamentação peço vênia para transcrever e
paço a adotar como fundamento:
16.2 O TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL anexado às fls. 1012 a 1018, recepcionado
pelo contribuinte aos 13/03/2015 (AR fl. 1019) contém os créditos bancários a
serem identificados pelo contribuinte. Em resposta, o contribuinte apresentou
diversos documentos, anexados às fls. 1189 a 1294.
16.2.1 Os documentos apresentados pelo contribuinte foram avaliados pelo fisco,
que computou como justificadas parte das rubricas. A síntese do apurado pelo
fisco consta da fl. 2193, abaixo reproduzida:
(...)
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722161/2015-11
6
16.2.1.1 Como se vê, da parcela correspondente a R$ 26.327.799,52, o
contribuinte comprovou a origem de R$ 9.247.284,42, através dos documentos
apresentados. Também computadas como comprovadas as receitas oferecidas à
tributação, conforme Balanços/Demonstrativos/DCTF; também foram deduzidas
as receitas omitidas, decorrentes de comissões (apurada em item à parte).
16.2.1.2 Esclareça-se, por oportuno, que a parcela comprovada documentalmente
pelo contribuinte está detalhadamente identificada nas planilhas anexadas às fls.
2170 à 2183; todos os documentos mencionados foram recepcionados pelo
contribuinte, pessoalmente, através de seu procurador, aos 15/03/2015, tal como
já mencionado anteriormente.
16.3 Como se vê, o procedimento adotado pelo fisco está em total conformidade
com a legislação vigente, com a intimação ao interessado, possibilitando a
identificação de cada crédito efetuado em suas contas correntes bancárias.
17. Tal como explicitado acima, os valores creditados em conta corrente bancária
da auditada, cuja origem não foi comprovada por documentos hábeis e idôneos,
são caracterizados como omissão de receitas, por expressa previsão legal.
18. O impugnante invoca diversas jurisprudências administrativas, especialmente
decisões proferidas pelo CARF. Acerca destas citações, cabe esclarecer que o art.
100, inc. II, do Código Tributário Nacional, dispõe que as decisões dos órgãos
singulares ou coletivos de jurisdição administrativa são fontes secundárias de
direito tributário, como normas complementares das chamadas fontes primárias,
quando a lei lhes atribuir eficácia normativa.
18.1 Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005, que versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera administrativa,
inexiste norma legal que atribua às decisões administrativas, no âmbito do
processo administrativo fiscal a eficácia normativa prevista no CTN; dessa forma,
elas têm eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
18.2. Portanto, sem propósito arrimar razões de discordância em ementas de
acórdãos do CARF, que são eficazes apenas em relação à matéria circunscrita nos
autos do processo respectivo em que foram proferidos, mormente porque, à
míngua do inteiro teor do acórdão, não há sequer como o julgador aquilatar,
cabal e insofismavelmente, a natureza e limites da matéria versada, nem como
aferir os parâmetros de alcance e temporalidade da ementa paradigma.
20. O impugnante menciona ainda que a parcela não comprovada dos créditos
bancários tem o percentual de 4,59% da totalidade dos depósitos bancários e que
tal percentual está dentro da “margem de segurança” e não significa omissão de
receitas.
20.1 Pois bem, a alegação apresentada pelo impugnante não tem qualquer
amparo na legislação tributária vigente que, tal como já exaustivamente
mencionado anteriormente, atribui aos créditos bancários não justificados a
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.688 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722161/2015-11
7
característica de Omissão de Receita, independente do percentual de não
justificação.
No caso em tela, a Recorrente não contradiz nenhuma das conclusões a que chegou
a fiscalização ou mesmo a DRJ.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 2402
DF CARF MF
Original